Tribunal: TJPA
Processo: 0064755-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064755-51.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PARA, MUNICIPIO DE TUCURUI PA, ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MEIRA

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MEIRA, MUNICIPIO DE TUCURUI PA, MUNICIPIO DE TUCURUI PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E O DE PROPRIEDADE DE ENTE MUNICIPAL. CULPA IMPUTÁVEL AO SERVIDOR DA PREFEITURA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSTO QUE ATESTA IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PÚBLICO. RESPOSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIADE. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE ANTE A DESVALORIZAÇÃO DO BEM ABALROADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR E DESPROVIDO O DO MUNICÍPIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a ação intentada, postulou o autor a condenação do Município de Tucuruí em indenização por danos materiais no importe de R$13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos) e danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais), decorrentes de acidente automobilístico ocasionado imprudência de funcionário do réu.

2.

DO RECURSO DO APELANTE/RÉU.

2.1.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.2.

Na situação sob análise, é fato incontroverso que no dia 17/12/2011, por volta das 14 horas, o recorrido/autor conduzia o seu veículo Suzuki Gran Vitara, Placa NSE-1306 pela Rua Aristides Lobo, quando colidiu com o veículo Palio Weekend Placa NTA-3085, que transitava em rua transversal e era conduzida por agente público vinculado ao ente municipal.

2.3.

Nesse cenário, o apelante/réu sustenta em suas razões a ausência de culpa por parte do seu funcionário, o que afastaria a responsabilidade civil pelo ocorrido e o fato de que a sua condenação em sucumbência desrespeitou o artigo 86, parágrafo único, CPC, considerando-se que não houve decaimento de parte mínima do pedido.

2.4.

Referente à ausência de responsabilidade, diferentemente do que argumenta o recorrente/réu, houve, de fato, culpa de seu preposto, visto que se extrai do Boletim de Ocorrência de Trânsito expedido, que o veículo conduzido por

seu servidor avançou a preferencial que era do automóvel conduzido pelo recorrido/autor, considerando-se que havia sinalização de parada obrigatória na via em que se encontrava o veículo do ente público.

3.

DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

3.1.

O dano pode ser compreendido como toda ofensa e diminuição de patrimônio. A lesão que interessa à responsabilidade civil é a indenizável, que se traduz em prejuízo, em diminuição de um patrimônio. Todo prejuízo resultante da perda, deterioração ou depreciação de um bem é, em princípio, indenizável.

3.2.

Assim, observa-se que houve dano material pela desvalorização do veículo de propriedade do apelante/autor. Isso porque é de conhecimento geral que o veículo abalroado, ainda que efetivamente restaurado, tem o seu valor naturalmente depreciado, de forma que, comprovada a culpa do recorrido/réu, esse deve ser condenado a ressarcir o valor de depreciação do bem.

3.3.

No caso, vislumbra-se que no mês de setembro/2012, o veículo da marca e ano do apelante/autor estava estimado em R$55.979,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e setenta e nove reis). Contudo, referido bem foi vendido pelo valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Desse modo, verifica-se que houve desvalorização do bem do recorrente/autor no importe de R$10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais).

3.4.

Dessa maneira, merece reforma a sentença para que se reconheça a existência de dano material no importe de R$10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais) pela depreciação do veículo do apelante/autor.

3.5.

Como sabido, não é tarefa simples a mensuração do dano imaterial, de modo que a sua reparação deve conformar a vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido ou, mesmo possa onerar excessivamente o seu causador. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condição psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima

3.6.

Nessa linha, considerando-se o princípio da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização, nota-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pela juíza de origem se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em majoração na forma requerida pelo apelante/autor.

4.

DA SUCUMBÊNCIA.

4.1.

Vislumbra-se que o apelante/autor formulou pedidos de indenização por danos morais no importe de R$100.000,00 ( cem mil reais) e materiais no valor de R$13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos), totalizando a quantia de R$113.993,06 (cento e treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos).

4.2.

Todavia, verifica-se que o apelante/autor logrou, em sede de recurso majorar os danos materiais para a quantia de R$13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos), permanecendo fixado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, conforme estabelecido na sentença, importando o total de seus ganhos em R$23.993,06 (vinte e três mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos).

4.3.

Em sendo assim, observa-se que o apelante/autor logrou êxito em 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro) por cento do pedido. Dessa maneira, considerando-se que a sucumbência constitui direito do advogado e possui natureza alimentar, não podendo ser compensada, conforme dicção do artigo 85, § 14 do CPC, deve ele ser responsabilizado pelo percentual sobre o qual não logrou êxito, ou seja, 78,95% (setenta e oito vírgula noventa e cinco por cento) a título de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante/réu, incidente sobre o valor da condenação.

4.4.

Por sua vez, deve o apelante/réu ser responsabilizado em 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro por cento) a título de honorários em favor do patrono apelante/autor incidente sobre o valor da condenação.

5.

Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido e recurso do apelante/autor conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos, desprovendo aquele intentado pelo réu e provendo em parte o intentado pelo autor, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MEIRA visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proc. nº 0064755-51.2014.8.14.0301, ajuizada pelo autor, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 12161638, págs. 1/8), historia o apelante/réu que o apelante/autor ajuizou a ação ao norte mencionada aduzindo que, em 17/12/2011, trafegava com o veículo de sua (do recorrido/autor) propriedade pela Rua Aristides Lobo nesta cidade de Belém, quando colidiu com um veículo pertencente ao patrimônio do municipal de Tucuruí, que na ocasião era conduzido pelo funcionário de nome Elionardo Dhionatas da Cruz Souza.

Aduz o recorrente/réu que o recorrido/autor afirma ainda que, além dos danos materiais imputados ao veículo e sua consequente desvalorização do valor de revenda, sofreu lesão em seu punho direito, situação essa que o fez se submeter a tratamento fisioterápico.

Diz que a juíza de origem julgou procedente em parte o pedido e o condenou a pagar a importância de R$ 3.014,06 (três mil, quatorze reais e seis centavos) a título de danos materiais e R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, havendo, na oportunidade, arbitrado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Expõe o recorrente/réu que a sua responsabilidade é objetiva (artigo 37, § 6º da CR/88) e que, no presente caso, não restou provado o causador do dano, considerando-se que recorrido/autor não elencou provas no sentido de que o funcionário público foi o responsável pelo evento danoso.

Expõe, também, que os honorários advocatícios foram arbitrados em dissonância ao artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Afirma que, em relação do dano material, somente o valor a título de franquia foi deferido e que o dano extrapatrimonial foi requerido no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo concedido apenas R$10.000,00 (dez mil reais), de forma que não se vislumbra sucumbência mínima na espécie.

Ao final, postula o sentenciado/réu o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida.

O recorrente/autor também interpôs recurso de apelação (id. 12161640, págs. 1/16), arguindo, após breve explanação dos fatos, que houve desvalorização do seu veículo, de modo a ensejar a majoração do dano material requerido, aduzindo, nesse ponto, que o valor do bem, segundo a tabela FIPE perfazia a importância de R$55.979,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e setenta e nove reais), tendo ele vendido por R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), afirmando, nesse ponto, que o dano material foi no importe de R$10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais).

Respeitante aos danos morais, defende que o valor arbitrado pela juíza se mostra irrisório, ressaltando que aquando do ocorrido estava se deslocando para um casamento de um amigo e que teve lesão em seu punho direito.

Requer o prequestionamento dos artigos 373 do CPC e 944 do CC.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, acolhendo-se o pedido de dano material pela desvalorização do veículo e a majoração do dano moral arbitrado.

Contrarrazões foram apresentadas pelas partes (id. 12161642 – recorrido/autor e id. 12161646, recorrido/réu).

Tempestividade das apelações certificada no id. 12161644, pág. 1.

Recursos recebidos no duplo efeito (id. 13494685, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 15018862, págs. 1/4).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambas as apelações.

Com a ação intentada, postulou Alexandre Augusto Ferreira Meira, ora apelante/autor, a condenação do Município de Tucuruí, ora apelante/réu, em indenização por danos materiais no valor de R$13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos) e por danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), em razão de acidente automobilístico ocasionado por imprudência de funcionário do recorrido/réu.

DO RECURSO DO RECORRENTE/RÉU.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese, o recorrente/réu é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Na situação sob análise, é fato incontroverso que no dia 17/12/2011, por volta das 14 horas, o recorrido/autor conduzia o seu veículo Suzuki Gran Vitara, Placa NSE-1306, pela Rua Aristides Lobo, em Belém, quando colidiu com o veículo Palio Weekend Placa NTA-3085, que transitava em rua transversal e era conduzido por agente público vinculado ao recorrente/réu (id. 12161602, pág. 55).

O recorrente/réu sustenta, em suas razões, a ausência de culpa por parte de seu funcionário, o que afastaria a responsabilidade civil pelo ocorrido e o fato de que a sua condenação em sucumbência desrespeitou o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, considerando-se que não houve decaimento de parte mínima do pedido.

Todavia, no que concerne à ausência de responsabilidade, diferentemente do que argumenta o recorrente/réu, observa-se que, no caso, houve, de fato, culpa de seu preposto, visto que se extrai do Boletim de Ocorrência de Trânsito então expedido, que o veículo conduzido pelo seu servidor avançou a preferencial que era do automóvel conduzido pelo recorrido/autor, considerando-se que havia sinalização de parada obrigatória na via por onde transitava o veículo do recorrente/réu (id. 12161602, págs. 51/54), fatos esses, aliás, que não foram em nenhum momento contrariados nos autos.

Ademais, extrai-se da análise do croqui referente ao acidente que o veículo de propriedade do recorrente/réu trafegava pelo lado esquerdo da via em que se encontrava o automóvel conduzido pelo recorrido/autor, sendo deste a preferência de passagem. Nesse sentido, dispõe o artigo 29, III, “c”, do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Nesse diapasão, tem-se que agiu com acerto a magistrada de origem ao julgar procedente o pedido, dado que restou demonstrado nos autos que a causa do acidente se deu por imprudência do funcionário do veículo de propriedade do recorrente/réu.

Respeitante à condenação do recorrente/réu em sucumbência, comporta reforma em parte o pedido nesse ponto. Com efeito, disciplina o parágrafo único do CPC que: “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No caso, vislumbra-se da peça vestibular (id. 12161602, págs. 25/40), que o recorrido/autor formulou pedido a título de dano material no valor de R$13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos) e a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Por sua vez, a juíza de origem julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o apelante/réu em R$3.014,06 (três mil, quatorze reais e seis centavos) por dano material e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Nesse caso, observa-se que a pretensão do apelado/autor foi acolhida em 11,94% (onze vírgula noventa e quatro por cento) em primeira instância, merecendo o ponto relativo à sucumbência capítulo próprio.

Deve ser negado, por conseguinte, provimento ao recurso do apelante/réu.

DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

Em suas razões, o apelante/autor defende a necessidade de majoração do dano material fixado na sentença em razão da desvalorização de seu veículo, o qual foi vendido por valor R$10.000,00 (dez mil reais) a menos do que o de mercado indicado pela tabela FIPE referente ao mês da avença, pelo que requer a majoração do mencionado dano, visto que a quantia arbitrada se mostra irrisória.

O dano material pode ser compreendido como toda ofensa que proporcione a diminuição de patrimônio do ofendido e a lesão que interessa à responsabilidade civil é a indenizável, que se traduz em prejuízo, em diminuição de um patrimônio. Todo prejuízo resultante da perda, deterioração ou depreciação de um bem é, em princípio, indenizável.

Tal modalidade de dano se encontra positivado nos artigos 186 e 402, ambos do Código Civil,
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Para que ocorra o dever de indenizar não bastam, portanto, um ato ou conduta ilícita e o nexo causal. Faz-se necessário que tenha havido repercussão patrimonial negativa material ou imaterial no acervo de bens, no patrimônio, de quem reclama.

Desse modo, em caso de a vítima ter o seu veículo abalroado por culpa de terceiro, deve ser indenizada pelo dano efetivo, caracterizando-se pelo valor do reparo e eventual desvalorização do bem envolvido no acidente.

Nesse cenário, percebe-se que houve dano material diante da desvalorização do veículo de propriedade do apelante/autor, ressaltando-se que é de conhecimento geral que o veículo abalroado, ainda que efetivamente restaurado, tem o seu valor naturalmente depreciado, de forma que, comprovada a culpa do recorrido/réu, este deve ser condenado a ressarcir o valor de depreciação do bem.

Na hipótese, vislumbra-se que no mês de setembro/2012 o veículo da marca e ano do apelante/autor estava estimado em R$55.979,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e setenta e nove reis) (id. 12161602, pág. 69). Contudo, referido bem foi vendido pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (id. 12161602, pág. 68). Assim, conclui-se que houve uma desvalorização de R$10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais) em seu valor de mercado.

Diane disso, merece reforma a sentença para que se reconheça a existência de dano material no importe de R$10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais), diante da depreciação do veículo do apelante/autor.

No que concernente ao dano moral, a atual Constituição da República e a Codificação Civil brasileira rezam o seguinte:

CR/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ao discorrer sobre o dano moral, leciona a doutrina de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho que:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.”
[1]

No caso vertente, a juíza de piso reconheceu a existência de dano moral em favor do apelante/autor, tanto é que arbitrou R$10.000,00 (dez mil reais) pela lesão extrapatrimonial ocorrida.

Dito isso, como se sabe, não é tarefa simples a mensuração do dano imaterial, de modo que a reparação decorrente deve conformar a vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido ou mesmo onerar excessivamente o seu causador. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condições psicológicas das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. É o que se extrai dos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, “verbis”:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Nessa linha, considerando-se o princípio da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização, verifica-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pela juíza de origem se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em majoração na forma como requerida pelo apelante/autor.

DA SUCUMBÊNCIA.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o apelante autor formulou pedidos de indenização por danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) e materiais no importe de R$ 13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos), totalizando R$ 113.993,06 (cento e treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos).

Todavia, verifica-se que o apelante/autor logrou, em sede de recurso majorar os danos materiais para a quantia de R$ 13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos), permanecendo fixado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, conforme estabelecido na sentença, importando o total de seus ganhos em R$ 23.993,06 (vinte e três mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos).

Em sendo assim, observa-se que o apelante/autor logrou êxito em 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro) por cento do pedido. Dessa maneira, considerando-se que a sucumbência constitui direito do advogado e possui natureza alimentar, não podendo ser compensada, conforme dicção do artigo 85, § 14 do CPC, deve ele ser responsabilizado pelo percentual sobre o qual não logrou êxito, ou seja, 78,95% (setenta e oito vírgula noventa e cinco por cento) a título de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante/réu, incidente sobre o valor da condenação.

Por sua vez, deve o apelante/réu ser responsabilizado em 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro por cento) a título de honorários em favor do patrono apelante/autor incidente sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante/réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante/autor para, reformando a sentença no ponto, estabelecer o valor dos danos materiais por ele sofrido no importe de R$ 10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais) em face da depreciação do veículo abalroado, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, de acordo com o exposto acima, condeno o autor ao pagamento do percentual de 78,95% (setenta e oito vírgula noventa e cinco por cento) a título de custas e honorários advocatícios, incidente sobre o valor da condenação; condeno igualmente o réu, em relação aos honorários advocatícios, no percentual de 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro por cento) a título de honorários em favor do patrono apelante/autor incidente sobre o valor da condenação; isento-o do pagamento das custas e despesas processuais, em observância à Lei de Custas do Estado (art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015).

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Manual de direito civil – volume único / Pablo Stolze; Rodolfo Pamplona Filho. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. Livro Eletrônico, Posição 1.401.

Belém, 26/01/2024